Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720487-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: URBANIZA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP RECORRIDA: ROYAL EDITORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO. OFENSA À COISA JULGADA. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS SANATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "A eficácia preclusiva, por inferência lógica da autoridade da coisa julgada, veda a alegação, em outro processo, entre os mesmos litigantes, de fundamentos fáticos e jurídicos, respeitantes aos mesmos elementos objetivos (causa petendi e petitum) da precedente demanda. ( ) Tampouco na fase de cumprimento da sentença tem lugar a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada material. (Comentários ao Código de Processo Civil – artigos 485 ao 538, VIII, José Rogério Cruz e Tucci – Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Ed.2018, Revista dos Tribunais, p.121). 2.1. A preclusão não convalida, entretanto, nulidades absolutas: em qualquer tempo, em qualquer relação processual, essas nulidades podem ser arguidas, de modo que o decurso do tempo operado pela preclusão não terá efeitos sanatórios. E, no caso de cumprimento de sentença, se ainda estiver em curso, é possível arguir nulidades absolutas que maculem o respectivo título exequendo, pois configuram matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a preclusão. No caso, incontroverso que houve alteração do comando da sentença exequenda, o que implica violação da coisa julgada. 3.1. Na hipótese, os limites do título: i) rescisão dos instrumentos de promessa de compra e venda e, como decorrência lógica; ii) restituição de todos os valores pagos, atualizados desde a data do desembolso até a data do efetivo pagamento, deduzindo-se sinal, multa contratual de 10% e impostos e taxas incidentes sobre os imóveis vencidos e não pagos até 26/9/2013, data da sentença. 3.2. Mostra-se indevida, dessa forma, autorização de dedução também de tributos e taxas posteriores a 26/9/2013 e determinação de comprovação de transferência da posse dos imóveis. 3.3 Assim, apesar de os acórdãos exarados em sede de cumprimento de sentença (Agravos de Instrumento nos 0708301-93.2018.07.0000 e 0718176-53.2019.8.07.0000) terem sido alcançados pela preclusão, até respaldando as razões de decidir da decisão ora agravada, tais julgados consubstanciam provimentos contrários ao que restou definido na sentença exequenda. Mantê-los da maneira como perpetrados implicaria validar ofensa à coisa julgada, razão pela qual tais decisões devem ser tornadas sem efeito. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente alega violação ao artigo 323 do CPC, sustentando que, ao apresentar o cumprimento de sentença, a recorrida simplesmente atualizou o valor apresentado pela recorrente na petição inicial, desconsiderando o sinal, as parcelas de IPTU/TLP e taxas de associação que venceram ao longo do processo. Afirma que não houve ainda a sua reintegração na posse dos imóveis, por isso é possível a inclusão das prestações vencidas após a sentença, sob o argumento de que os impostos e taxas incidentes sobre os imóveis têm natureza propter rem, por isso perduram enquanto a parte reunir a qualidade de possuidor direto. Acrescenta que a matéria já foi discutida em outro agravo de instrumento cuja decisão transitou em julgado, razão pela qual sua análise está vedada pela preclusão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 27026053). Em contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137 (ID 27743539). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 323 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “na sentença, objeto do cumprimento, definida a dedução dos impostos e taxas até 26/09/2013, data da sentença. Nada se discutiu acerca de posse dos imóveis, não havendo que se falar em qualquer abatimento de impostos e taxas vencidos após 26/9/2013, bem como obrigação de comprovar transferência dos imóveis. Afinal, como se viu, não constou do título judicial exequendo comandos dessa natureza, o que revela na decisão agravada alteração do título executivo judicial, violando, em última análise, a coisa julgada. Importante registrar que essa modificação tem origem em equívocos perpetrados em cadeia em decisões outras. (...) considerando que as mencionadas decisões alteraram os limites do título exequendo e que o cumprimento de sentença, a despeito da preclusão, ainda se encontra em curso, patente nulidade (violação de coisa julgada) que não se convalida pelo decurso do tempo, deve o presente agravo de instrumento ser provido para que o comando da sentença, objeto do cumprimento, seja efetivamente observado” (ID 24453750). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 27026053) e as referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado VALTER FERREIRA XAVIER FILHO, OAB/DF 3137 (ID 27743539). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025